Tribunal: TCU
Processo: 013.666/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1330/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, sem julgamento de mérito, uma vez que a irregularidade apontada não preenche os requisitos de materialidade, relevância e risco, que ensejem a atuação do tribunal; retirar-lhe a chancela de sigilo, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.666/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. enviar cópia da presente deliberação, acompanhada de reprodução da peça 13 dos autos, ao Ministério da Defesa, à Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar e à Base Administrativa Brigada Infantaria Paraquedista, para a adoção das providências que julgar cabíveis; 1.8.2. comunicar ao denunciante que o inteiro teor da deliberação nos presentes autos poderá ser conhecida no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.8.3. determinar o arquivamento dos autos, com fundamento nos artigos 106, § 4o, inciso II da Resolução TCU 259/2014 e 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.